Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (AGRAVANTE), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. BLOQUEIO DE VALORES. ENCERRAMENTO DO
STAY PERIOD
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, determinou a liberação de valores bloqueados em favor da empresa recuperanda, discutindo-se a manutenção da constrição para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais, constituído após o ajuizamento da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se crédito de honorários advocatícios constituído após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e alimentar; (
ii
) estabelecer se, após o encerramento do
stay

period
,
é possível impedir a satisfação de crédito extraconcursal com fundamento na preservação da empresa; (
iii
) determinar se valores em dinheiro podem ser considerados bem de capital essencial para fins de afastamento da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais constituído após o ajuizamento da recuperação judicial possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, e caráter alimentar, conforme o Tema 1051 do STJ.

O encerramento do
stay

period

afasta a competência do juízo da recuperação para impedir a satisfação de crédito extraconcursal com base no princípio da preservação da empresa.

A análise de essencialidade de bens pelo juízo
recuperacional
restringe-se a bens de capital e somente durante o período de blindagem.

Valores em dinheiro não se qualificam como bem de capital para fins do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, não sendo possível afastar sua constrição sob alegação de essencialidade.

O princípio da menor onerosidade não impede a execução de crédito extraconcursal após o
stay

period
,
devendo apenas orientar a forma da constrição, sem inviabilizar a satisfação do crédito.

A ausência de garantia tempestiva e a oferta tardia de bem imóvel não afastam a validade da constrição já efetivada.

A recuperação judicial não pode ser utilizada como mecanismo para frustrar o pagamento de créditos extraconcursais, especialmente aqueles de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O crédito de honorários advocatícios constituído após o pedido de recuperação judicial é extraconcursal e possui natureza alimentar.

2. Encerrado o
stay

period
, não se admite impedir a satisfação de crédito extraconcursal com fundamento na preservação da empresa.

3. A análise de essencialidade pelo juízo
recuperacional
limita-se a bens de capital e ao período de blindagem.

4. Valores em dinheiro não configuram bem de capital para fins de afastamento da penhora.

5. O princípio da menor onerosidade não obsta a execução de crédito extraconcursal após o
stay

period
.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, e 49, caput e §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2022380/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21/10/2024; STJ, CC no 196.846/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18/04/2024; STJ, CC no 191.533/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 18/04/2024; TJSP, AI no 2348767-25.2024.8.26.0000, Rel. Des.
Lavinio
Donizetti
Paschoalão
, j. 27/02/2025; TJSP, AI no 2274826-13.2022.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 10/03/2024.

R E L A T Ó R I O

AI
10035
10-16.2026.8.11.0000

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

x

FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1015180-47.2023.8.11.0003, que determinou a liberação de valores bloqueados no montante de R$273.061,51 (duzentos e setenta e três mil, sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) em favor da empresa FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é advogado com aproximadamente 70 anos de idade e retira exclusivamente do exercício da advocacia os meios para sua própria subsistência.

Afirma que o crédito perseguido possui caráter alimentar e natureza extraconcursal, por ter sido constituído após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, decorrente de honorários sucumbenciais fixados em impugnação de créd
ito julgada improcedente.

Argumenta que o período de blindagem previsto na legislação falimentar já se encerrou, tornando desnecessária qualquer deliberação acerca da essencialidade dos valores constritos.

Defende, ainda, que
quantias em dinheiro
não se enquadram no conceito de bem de capital para os fins do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Alega que os próprios documentos juntados pela recuperanda revelam comportamento contraditório quanto à alegada imprescindibilidade dos recursos para a manutenção de suas
atividades empresariais, apontando gastos com festividades, veículos de luxo e pagamento de elevado pró-labore aos sócios, incompatíveis com a situação de crise financeira alegada.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção do bloqueio dos valores, permitindo a satisfação de seu crédito extraconcursal e alimentar.

Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se o bloqueio
dos valores até o julgamento final do agravo.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

Sustenta que os valores bloqueados integram seu capital de giro e são indispensáveis à continuidade de suas atividades empresariais, conforme demonstrado em parecer técnico do Administrador Judicial.

Alega que a manutenção da constrição compromete o pagamento de despesas esse
nciais, como salários, tributos e fornecedores, colocando em risco a própria viabilidade do processo
recuperacional
.

Esclarece que as despesas questionadas pelo agravante são regulares e necessárias ao
funcionamento da empresa, não havendo qualquer desvio de finalidade.

Afirma, ainda, que ofereceu bem imóvel em substituição à constrição e manifestou interesse na realização de mediação para composição do débito, demonstrando boa-fé processual.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID
354432396
, opinou pelo

provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central deste agravo reside na possibilidade de manutenção de bloqueio de valores em favor de credor extraconcursal, titular de crédito de natureza alimentar, em face de empresa em recuperação judicial, após o encerramento do período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005.

Da análise dos autos, verifica-se que o crédito do agravante possui natureza extraconcursal, por ter sido constituído após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005), e alimentar, por se tratar de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Tema 1051 do STJ.

Constata-se, ainda, que o período de blindagem (
stay

period
)
já se encerrou, tendo em vista que a recuperação judicial foi ajuizada em junho de 2023, há mais de dois anos, portanto.

Nesse contexto, a questão deve ser analisada à luz da atual compreensão jurídica sobre a matéria.

A avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
)
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PENHORA.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial para restabelecer penhora em execução de crédito extraconcursal, determinando o retorno dos autos ao Juízo da
execução.
A parte agravante alega impossibilidade de expropriação de bens essenciais à recuperação judicial, mesmo após o término do
stay

period
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de, esgotado o prazo de blindagem patrimonial da empresa recuperanda, ser obstada a satisfação do crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da
empresa.
III. Razões de decidir 3.
A decisão agravada deve ser mantida, pois a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
).
4.
Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa. 5. O princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o
stay

period
.
IV.
Dispositivo e tese 6. Agravo interno não
provido.Tese
de julgamento: 1. A partir da entrada em vigor da Lei
n.
14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (
stay

period
).Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .101/2005, art. 6o, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 196 .846/RN, Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024; STJ, CC n. 191.533/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 18/4/2024
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2022380 PR 2021/0352534-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024)

Após o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na preservação da empresa.

No caso em análise, verifica-se que o crédito do agravante é extraconcursal, por ter sido constituído após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, e o período de blindagem já se encerrou. Além disso, trata-se de crédito de natureza alimentar, decorrente de honorários advocatícios, o que reforça a necessidade de sua pronta satisfação.

Quanto à alegação de essencialidade dos valores bloqueados, cumpre destacar que a análise de essencialidade pelo Juízo da recuperação judicial somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem.

No caso dos autos, além de já encerrado o período de blindagem, os valores bloqueados não se enquadram no conceito de bem de capital, pois dinheiro não se caracteriza como bem de capital para fins do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios - Inadimplemento - Decisão que REJEITOU os pedidos de DESBLOQUEIO, determinando a manutenção da penhora, ressaltando que o dinheiro em conta bancária não se caracteriza como bem essencial para a manutenção da atividade empresarial - IRRESIGNAÇÃO da empresa coexecutada - Pretensão de imediata liberação dos valores bloqueados nos autos, alegando que são essenciais à manutenção da empresa e que foi deferida a prorrogação do
stay

period
- DESCABIMENTO - Execução embasada em cédula de crédito bancário, garantida por aval e cessão fiduciária de direitos creditórios - Exclusão do Quadro Geral de Credores - EXTRACONCURSALIDADE incontroversa - Créditos imunes aos efeitos da recuperação judicial - Exceção prevista no § 3o do art. 49 da Lei no 11.105/2005 -
Inexistência de impedimento para a penhora de dinheiro encontrado em conta bancária da empresa em recuperação judicial - Hipótese que não se trata de bem de capital essencial para as atividades empresárias -
Manutenção da penhora, que é de rigor - Não se vislumbra desacerto da Juíza a quo - Precedentes do C. STJ e deste
Eg
. TJSP - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23487672520248260000 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 27/02/2025, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DETERMINADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO BANCÁRIO).
DESBLOQUEIO DETERMINADO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SOB O ENTENDIMENTO DE ESSENCIALIDADE. DINHEIRO NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. PRECEDENTES. DINHEIRO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2274826-13.2022.8 .26.0000 Votuporanga, Relator.:
Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 10/03/2024, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 11/03/2024)

Ademais, o princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o
stay

period
.
Isso significa que, embora a execução deva ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor, tal princípio não pode ser invocado para obstar por completo a satisfação do crédito extraconcursal após o encerramento do período de blindagem.

No caso concreto, a recuperanda teve a oportunidade de cumprir voluntariamente a obrigação ou oferecer garantia idônea tempestivamente, o que não ocorreu.

A oferta tardia de bem imóvel em substituição ao bloqueio, após a efetivação da medida constritiva, não tem o condão de afastar o direito do agravante à satisfação de seu crédito pela via que se mostrou eficaz.

Ressalte-se, por fim, que permitir que a recuperanda se esquive do pagamento de crédito extraconcursal e alimentar, sob o pretexto de preservação da empresa, representaria verdadeiro desvirtuamento do instituto da recuperação judicial, que não pode servir de escudo para o inadimplemento de obrigações legítimas, especialmente aquelas não sujeitas ao concurs
o
recuperacional
.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao
recurs
o para reformar a decisão recorrida e determinar a manutenção do bloqueio do valor de R$ 273.061,51 (duzentos e setenta e três mil, sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), em favor do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026